Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-59.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000895-59.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROGERIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 777.514.771-72 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0017-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (APELADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000895-59.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
:

Rogério de Souza Santos

Apelado
:

Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A

e Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REPARAÇÃO DANOS MATERIAL E

MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VÍCIO DO PRODUTO – DEMORA NA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS - RESSARCIMENTO DURANTE TRÂMITE PROCESSUAL - DANO MORAL CONFIGURADO –

CIRCUNSTÂNCIA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na aquisição de aparelho (celular) defeituoso,

e demora injustificável de devolução dos valores pagos, após esgotadas as vias administrativas para solução do problema,

exsurge o dever de indenizar pelo dano experimentado, o qual, à evidência, ultrapassa os umbrais do mero aborrecimento, , em razão do desgaste e descaso experimentado pelo consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos experimentados e à capacidade econômica das partes.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000895-59.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Rogério de Souza Santos

Apelados
: Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A e Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rogério de Souza Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1000895-59.2017.8.11.0003, proposta em face de Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Moveis e Eletrodomésticos S.A e Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda., que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar

solidariamente as requeridas ao pagamento da atualização financeira devida sobre o
quantum
já pago ao autor,
acrescidos de correçao monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Condenou, ainda, as partes, em sucumbência recíproca, na proporção de 30% para a parte autora e 35% para cada uma das rés, fixando a verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, coligidas no Id. 90237500 insurge-se a parte autora, com relação ao capítulo da sentença que não reconheceu a responsabilidade civil das recorridas, assim também, pela condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões pelas requeridas nos Id’s. 90237503 e 90237506, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000895-59.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
:

Rogério de Souza Santos

Apelados
:

Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e

Eletrodomésticos S.A e Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem de ação de ressarcimento c/c reparação por danos materiais e morais proposta por Rogério de Souza Santos em face de Dimobras Imp. Exp. e Dist. de Moveis e de Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda., objetivando a condenação das requeridas
ao pagamento de indenização pela compra de aparelho celular com vício no produto, bem como a indenizar-lhe por danos morais decorrentes.

Narrou o autor, ora apelante, que
adquiriu

um aparelho celular
Moto G XT 544, 16 Gb, Dual
, fabricado pela segunda requerida,
o qual

apresentou defeito no produto que impossibilitava seu uso, que entregou o aparelho para conserto, e que decorrido o prazo informado para solução, o problema não foi resolvido, tampouco lhe foi restituída a importância paga ou entregue um novo aparelho, mesmo após ter formulado reclamação administrativa perante o Procon.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar solidariamente as requeridas, ora apeladas,

ao pagamento da atualização financeira sobre o valor restituído, acrescidos dos
consectários legais.

Condenou também as partes, em sucumbência reciproca.

Não concordando com a r. sentença, insurge-se a parte autora pretendendo a condenação das apeladas pelos danos morais, em razão da falha na prestação do serviço, cujo dano moral é presumido.

Assim é que a questão cinge-se em aquilatar se a demora na restituição do valor pago pelo consumidor por produto adquirido com vício,

fundamenta a condenação por danos morais.

No caso em pauta, diante do incontroverso inadimplemento contratual causado pela demora no conserto

do produto com defeito, caberia

aos recorridos

efetuarem

a entrega de um novo aparelho ou a restituição da quantia paga, a qual,

conforme se infere dos autos, só ocorreu durante o trâmite da presente ação, após o consumidor ter percorrido as vias administrativas sem êxito,

inclusive, buscado socorro junto ao Órgão de Defesa do Consumidor

– Procon.

Ao que se infere, o vicio no aparelho foi constatado em 03/2016, e apenas em 04/2017, ou seja, quase um ano da aquisição do produto, o primeira apelada procedeu à restituição da quantia de R$
1.439,93 (um mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), paga pelo celular.

Tal demora é injustificável e supera a situação de mero inadimplemento contratual.

Assim é que diante desse cenário, o dano moral afigura-se evidente, na medida em que o descaso da fornecedora, em solucionar prontamente os problemas provocados pelo descumprimento do contrato, não pode ser tido como mero contratempo ou aborrecimento,

notadamente quando já decorrido tempo considerável para solução do vício, e percorrida a instâncias administrativas, sem qualquer solução.

Nesse sentido, colaciono precedente desta 3a Câmara de Direito Privado em caso análogo:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– REVELIA –
COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – DEFEITO CONSTATADO – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS CONFIGURADOS –
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO – INVIABILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia.

Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve a verba reparadora ser arbitrada, segundo o equitativo juízo discricionário do magistrado, a não permitir uma reparação irrisória, nem um enriquecimento sem causa, de modo a ser justa e digna.

À fabricante não é permitida a juntada de documentos em sede recursal, quando não se tratar de documento novo, pois o momento próprio é a com a Contestação, ou, ainda, no curso da fase cognitiva para contrapor alguma alegação, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento (devolução do valor pago no aparelho) já era do conhecimento e estava disponibilizado às partes antes mesmo da interposição da ação
”.(RAC n.

0004366-32.2016.8.11.0037, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, j. 12.06.19)

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade dos

apelados

frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante, reputo, proporcional e razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três

mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.
Nesse sentido
:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MAJORADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – COMPENSAÇÃO – VEDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Os honorários constituem direito do advogado, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 1002651-40.2016.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei)

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, devendo a r. sentença ser reformada, para

o fim de condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora da citação.

Por conseguinte, em razão do acolhimento da integralidade dos pedidos autoral, inverto o ônus de sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021